Tribunal: TCU
Processo: 000.580/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Geraldo Novais Agra Filho, ex-Prefeito do Município de Carneiros/AL (gestão 2009-2012), contra o Acórdão 11.309/2020-TCU-2a Câmara, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo responsável contra decisão proferida em sede de recurso de reconsideração (Acórdão 5.671/2020-TCU-2a Câmara).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Geraldo Novais Agra Filho, ex-Prefeito do Município de Carneiros/AL (gestão 2009-2012), contra o Acórdão 11309/2020-TCU-Segunda Câmara , que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo responsável contra decisão proferida em sede de recurso de reconsideração ( Acórdão 5671/2020-TCU-Segunda Câmara ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o embargante que a oposição de novos embargos com caráter protelatório será conhecida como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno, o qual não suspenderá a consumação do trânsito em julgado do acórdão condenatório; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.